Tribunal: STF
Processo: HC 64051
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
PRONUNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CO-AUTORIA. INEPCIA DA DENUNCIA.
AO JUIZ NA SENTENÇA DE PRONUNCIA, BASTA O CONVENCIMENTO DA
EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO LHE
CABE APLICAR O PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO', ANTE AS IMPRECISÕES DA
DENUNCIA, POIS SÓ O JÚRI PODERA SOBRE ELAS DECIDIR. SE O JUIZ SE
CONVENCEU DA CO-AUTORIA NO DELITO, TANTO BASTA PARA A
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
UMA VEZ INSTAURADO O 'JUDICIUM CAUSAE', VENCIDA ESTA, PELA
PRECLUSAO, A ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.